Tribunal: TJMT
Processo: 0048082-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048082-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (APELANTE), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), WELINTON GIOVANE PASDIORA - CPF: 496.793.761-68 (APELADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
0048082-05.2013.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM
ONSULTORIA
, INSTRUTORIA E

EDUCACAO -COOPERFRENTE

APELADO:
WELINTON GIOVANE PASDIORA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS
–
IMPROCEDENCIA -
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESFALQUE DE DINHEIRO DO CONSELHO FISCAL
PELO REQUERIDO ENQUANTO ESTEVE NA GESTÃO
–
VALORES SUPOSTAMENTE RECEBIDOS A MAIOR

–
NÃO
COMPROVAÇÃO

–
ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Se a parte autora desistiu da oitiva de testemunhas e não requereu, no momento oportuno
,
a produção de prova pericial, não há falar-se em cerceamento de defesa, tampouco em necessidade de o Juiz determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da demanda, uma vez que compete primeiramente à parte autora demonstração do direito alegado, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/13.

2.
A
despeito dos indícios de irregularidades no período em que o requerido esteve na direção
da Cooperativa
,
se
os parcos
documentos
constantes dos autos não
são
capazes de comprovar o alegado desvio de dinheiro, tampouco o valor desviado, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM ONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE
n
a

Ação de Ressarcimento por Danos Materiais

ajuizada
em face d
e

WELINTON GIOVANE PASDIORA
,
contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos
na petição inicial e condenou a parte
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorá
rios advocatícios, fixados em 15
% sobre o valor da causa.

Alega a
apelante
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando
que
o Juízo deveria reabrir a fase instrutória e de ofício determinar a produção de prova pericial necessária ao deslinde
da demanda
.

S
ustenta que o Juízo se limitou a considerar que a auditoria externa contratada pela apelante constitui prova unilateral, não verificando que não foi o único documento acostado aos autos, tendo em vista que as Notificações Extrajudiciais e Assembleias
juntadas
encontram-se em consonância com o trabalho técnico
e demonstram o desfalque
realizado pelo apelado
.

Assevera que a auditoria foi realizada por empresa independente, a qual concluiu pelo recebimento de valores a maior pelo apelado,
e este,
mesmo após notificado
,
não os esclareceu
os fatos
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
a fim
para cassar a sentença,
com
o retorno dos autos ao juízo monocrático para que

esse realize a apreciação d
a
s provas, bem como
,
se

necessário
,
determine
a produção das provas suficientes para o deslinde d
a
causa,

especialmente perícia judicial para apurar os d
esfalques
demonstrados
nos autos.
Subsidiariamente,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando o requerido a ressarcir a apelante
pelos desfalques comprovados nos

autos
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
220415153
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
o requerido, ora apelado, foi eleito Conselheiro Administrativo da requerida pela Assembleia Geral realizada em 10/06/2008 e na
sequência
foi eleito Diretor Executivo e Presidente, pelos membros do CONSAB – Conselho de Administração da autora, por dois mandatos consecutivos (2008 a 2012).

Segundo a demandante, o requerido sempre teve boas relações com os demais associados da Cooperativa e com os integrantes do Conselho Administrativo Fiscal. Contudo, na função de Presidente, por diversas vezes, foi-lhe solicitado que convocasse reuniões do Conselho de Administração, as quais deveriam ocorrer trimestralmente, e o demandado se recusava, passando 12 meses sem que houvesse a reunião.

Consta que o Conselheiro Administrativo EDER VARGAS, com o objetivo de obter informações sobre a prestação de contas do exercício de 2010, solicitou
à
funcionária MARCIA MARIA ASSUNPÇÃO o fornecimento de documentos e arquivos eletrônicos contábeis.

De posse dos
mencionados
documentos,
o
citado
Conselheiro verificou inconsistências nos números financeiros, razão pela qual buscou, em diversas ocasiões, explicações junto ao requerido, sem êxito.

Na reunião do Conselho Fiscal
o conselheiro apresentou documentação aos membros, sendo solicitada auditoria independente para apurar as contas durante a gestão do requerido.

Narra que restou constatado pela auditoria
contratada
que o requerido, na sua função de diretor executivo e presidente da cooperativa, recebeu indevidamente o valor de
R$ 203.921,43, bem como pagou indevidamente o valor de R$ 111.519,39 à ex-diretora financeira, Sra.

Rosangela Moreira da Silva.

Sob tais argumentos
, foi ajuizada a presente ação,
através da qual
a cooperativa
apelante
pretende o ressarcimento de tais valores.

Pois bem.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante relatado, a apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando
que
o Juízo deveria reabrir a fase instrutória e de ofício determinar a produção de prova pericial necessária ao deslinde dos autos.

Imperioso destacar que
foram ouvidas as testemunhas
e
,
devido

a
problemas técnicos
, a audiência
de instrução e julgamento
não foi
gravada
. Contudo, apesar de

designada nova audiência
(ID
220414739 - Pág. 90
)
, a parte autora
desistiu

da oitiva
das
testemunhas
,
sob a justificativa de
não
ser possível
encontrá-las

(
220414739 - Pág. 91
)
.

Além disso, não consta dos autos pedido de realização de perícia judicial pela parte autora,
embora devidamente intimada para especificar as provas que deseja
sse
produzir.

Portanto
,
se a parte autora desistiu da
oitiva de testemunhas e
não
requereu
,
no momento oportuno
,
a produção de prova pericial, não há falar-se em cerceamento de defesa, tampouco
em necessidade de o Juiz determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da demanda, uma vez que compete
primeiramente à parte autora
demonstração do direito alegado
, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/13
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO VISANDO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE CONSUMO NA RESIDÊNCIA – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA – COM LAUDO DO INMETRO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

3. Embora a Apelante alegue que há irregularidade nas faturas de energia elétrica questionadas, levando em consideração apenas a média do consumo de energia elétrica da unidade consumidora para esse período ao longo dos anos, tal alegação sem lastro probatório mínimo não é capaz de comprovar as irregularidades suscitadas ao ponto de manter suspensa a cobrança, menos ainda de
anula-las

4. Recurso desprovido
.
”
(
TJMT –
N.U 1027235-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Desta feita, rejeito a preliminar
suscitada.
-

Mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, alega
a apelante
que

as Notificações Extrajudiciais e Atas de Assembleias juntamente com o relatório de auditoria externa colacionados aos autos demonstram o desfalque realizado pelo apelado.

Ocorre que, embora a citada auditoria tenha apontado a ocorrência de repasses a maior ao requerido em 2008 (R$ 81.434,98), em 2009 (R$ 146.002,41) e em 2010 (R$ 197.895,24)
(
ID 220414707 – Pag. 89
)
,
conforme bem destacou
o douto magistrado singular, trata-se de trabalho técnico elaborado de forma unilateral, em que não foi garantido o contraditório e a ampla defesa. Tanto é, que no próprio relatório é recomendada a abertura de procedimento administrativo interno para apuração das responsabilidades (ID 220414707 – Pag. 97)
, inexistindo dos autos informações sobre a sua realização ou não
.

De se destacar que o fato de o requerido ter sido notificado e não ter se manifestado sobre a auditoria não implica na sua aquiescência, tampouco supre a necessidade de instauração de procedimento
no qual
seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Até porque
, consta da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da
C
ooperativa
,
realizada em 14/02/2011
,
apenas que foi suspensa a apreciação das contas do exercício de 2010 para
que fosse
apurado os atos em auditoria externa, conforme se verifica abaixo (ID 220414707 – Pag. 70/71):

Assim, por mais que a apelante alegue que a auditoria foi realizada por empresa independente, tal fato por si só não é capaz de assegurar a imparcialidade do trabalho técnico executado, sobretudo diante das circunstâncias do caso
concreto
, em que o Conselheiro EDER VARGAS NUNES
(
responsável pelas interpelações do requerido
e
reunião dos documentos com as inconsistências para a apresentação perante o Conselho
)
foi eleito o Diretor Administrativo Financeiro
após o afastamento
do apelado
, conforme se observa da Ata de Reunião realizada no dia 15/02/2011.

Ora, o que se verifica
é que
no caso
há indícios de irregularidades no período em que o requerido esteve
na direção do Conselho
, contudo
,
os parcos elementos constantes dos autos
(
ata de reunião em que a aprovaç
ão das contas fora suspensa, relatório da auditoria contratada pela autora e notificações extrajudiciais do requerido para esclarecer os dados informados), não
constituem provas capazes de
confirmar
o
alegado desvio de
dinheiro, tampouco do valor
desviado.

Desta feita, se a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar os fatos alegados, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há de ser mantida a sentença e improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro os honorários recursais para
16
% sobre o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024